Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719002-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lojas Renner S/A em face da r. decisão (ID 125206984, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de créditos tributários correspondente ao DIFAL e ao Adicional do FEC. Nas razões recursais (ID 36233976), a Agravante/Impetrante alega que o presente feito não foi incluído nos autos do incidente de suspensão de liminares e sentença de no 0706978-14.2022.8.07.0000 no Estado e que ele não produz efeitos erga omnes. Defende que, embora a LC no 190/2022 não tenha instituído um novo tributo, somente a partir dela passaram a existir os fundamentos normativos para a exação, conforme o fluxo de positivação do ICMS. Aponta que foi declarada a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL (RE 1.287.019, Tema 1093), em razão da falta de lei complementar que a autorize, de forma que as leis estaduais e do Distrito Federal a respeito do assunto passaram a se submeter aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício a partir do dia 5 de janeiro de 2022, quando da publicação da LC no 190/22. Aduz que somente com a vigência da Lei no 190/2022 foi tornada juridicamente válida a instituição do DIFAL, de acordo com a decisão do STF no Tema 1093 e na ADI 5469, razão pela qual deve ser aplicada a anterioridade nonagesimal e do exercício, estabelecida no artigo 3o da norma legal supracitada, que prevê expressamente que a sua entrada em vigor deve observar o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do artigo 150 da Constituição Federal. Assevera que se não é permitido ao Estado de destino cobrar o DIFAL (principal), tampouco o Adicional do FECP (acessório), razão pela qual esse adicional deverá, também, ter a sua cobrança afastada nas operações em que não houver a cobrança de uma alíquota relativa ao DIFAL. Afirma que há perigo de dano, pois, se não pagar o tributo, sofrerá as ilegais sanções políticas das quais será alvo pelo fisco estadual; ou, se pagar o tributo, terá que aguardar décadas para a efetiva restituição. Requer a antecipação da tutela recursal firmada na evidência ou, subsidiariamente, na urgência, para que seja suspensa a exigibilidade do DIFAL e do Adicional do FECP até o julgamento do presente recurso e para a abstenção da prática de sanções políticas em desfavor da Agravante como meio coercitivo ao pagamento do tributo. O preparo foi comprovado (ID 36233977). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Destaque-se que o artigo 932, II, do CPC/15 autoriza ao relator a “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos”, de forma que inexiste óbice para que seja apreciada a antecipação da tutela, fundada na urgência ou na evidência. E os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A concessão de liminar em sede de mandado de segurança requer a presença de fundamento relevante e perigo de ineficácia da decisão de mérito, nos termos do artigo 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Da breve análise dos autos é possível constatar que há grande celeuma sobre a exigibilidade do tributo já no exercício de 2022, existindo teses antagônicas balizadas em argumentos que devem ser objeto de apreciação em sede de cognição exauriente, circunstância que, por si só, impede reconhecer a probabilidade do direito e, por conseguinte, obsta a antecipação da tutela provisória fundada na urgência ou na evidência. O periculum in mora, exigido na tutela de urgência, também não se evidencia, pois, caso reconhecida a tese defendida pela parte Agravante, os efeitos decorrentes de eventuais cobranças do tributo poderão ser revertidos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator